Tribunal: TJSP
Processo: 2113172-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Indeferimento – Cumprimento do artigo 99, §2o do CPC em primeiro grau - Insurgência – Possibilidade - Documentos que indicam a alegada insuficiência de recursos do agravante – CPTS comprovando que o recorrente encontra-se desempregado, realizando trabalhos esporádicos de ajudante de pedreiro, sem apresentação de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Indeferimento – Cumprimento do artigo 99, §2o do CPC em primeiro grau - Insurgência – Possibilidade - Documentos que indicam a alegada insuficiência de recursos do agravante – CPTS comprovando que o recorrente encontra-se desempregado, realizando trabalhos esporádicos de ajudante de pedreiro, sem apresentação de Declaração de Imposto de Renda nos autos de 2017 a 2019, comprovando estar com seu CPF regular - Benefício concedido – Decisão reformada – Benesses concedidas - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113172-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
ANTONIO MARTINS, é agravado VERAN ADMINSTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113172-85.2020.8.26.0000 -Voto no 18173 - SRF
2
VOTO No
: 18173
AG. INST. : 2113172-85.2020.8.26.0000
COMARCA: Foro de Ferraz de Vasconcelos 2a Vara
AGTE.
: Antonio Martins
AGDO.
: Veran Administradora de Cartões de Crédito Ltda
JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita Indeferimento Cumprimento do artigo 99, §2o do CPC em
primeiro grau - Insurgência Possibilidade - Documentos que indicam a
alegada insuficiência de recursos do agravante CPTS comprovando que o
recorrente encontra-se desempregado, realizando trabalhos esporádicos de
ajudante de pedreiro, sem apresentação de Declaração de Imposto de
Renda nos autos de 2017 a 2019, comprovando estar com seu CPF regular
- Benefício concedido
Decisão reformada
Benesses concedidas -
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113172-85.2020.8.26.0000 -Voto no 18173 - SRF
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 48, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara do Foro de Ferraz de
Vasconcelos, Dr. Fernando Awensztern Pavlovsky que, nos autos da Produção
Antecipada de Provas ajuizada pelo agravante, indeferiu os benefícios da
gratuidade da justiça ao recorrente.
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso processado e não respondido, ante a ausência da
formação da relação jurídico processual.
É o relatório.
Trata-se de produção antecipada de provas ajuizada pelo
agravante, pretendendo em sua inicial que o agravado apresente a prova
documental pretendida.
Requereu a gratuidade da justiça.
Após oportunizar o recorrente a apresentar documentação nos
autos para comprovar sua hipossuficiência financeira, a r. decisão agravada
indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pretendido.
Transcreva-se por oportuno a r. decisão combatida:
“Vistos.
Como apontado na decisão inicial, o benefício da gratuidade é concedido,
na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas e processuais.
Não obstante o requerimento formulado pelo interessado, este Juízo
observou que, em princípio, existiam elementos que evidenciavam a falta
dos pressupostos legais para a concessão do benefício à parte, já que os
documentos juntados apontam para ausência de insuficiência de
recursos.
O autor admite em sua petição inicial que trabalha como autônomo e, não
obstante tenha sido determinado que o mesmo apresentasse documentos
como extratos de contas correntes, do cartão de crédito, e outros, o
mesmo quedou-se inerte, limitando-se a alegar desemprego, não obstante
a informação anteriormente prestada. Deixou de juntar qualquer
documento adicional de modo a confirmar suas alegações.
Assim, INDEFIRO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE.
Comprove o autor o recolhimento da taxa judiciária e de CPA, no prazo de
15 dias, sob pena de CANCELAMENTO da distribuição, na forma como
disposto no artigo 290 do CPC.
Intime-se.”
Insurge-se o agravante contra tal decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113172-85.2020.8.26.0000 -Voto no 18173 - SRF
4
Em suas razões afirma em síntese que os documentos
apresentados nos autos demonstram a sua hipossuficiência financeira,
encontrando-se desempregado e realizando atualmente alguns trabalhos
esporádicos de ajudante de pedreiro. Sustenta que reside em um imóvel cedido
na região periférica de sua cidade, com mais 04 pessoas, não possuindo bem
móvel ou imóvel, sendo isento da declaração de imposto de renda.
No entanto, em concessa vênia a r. decisão não merece ser
mantida.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do artigo 1015, V, do Código de Processo Civil de 2015.
Destaca-se que houve o cumprimento do artigo 99, §2o do CPC
pelo juízo “a quo”.
Pois bem.
Dentre os direitos assegurados aos litigantes em juízo, desde que
preenchidas as formalidades previstas no novo Código de Processo Civil, estão
os benefícios da assistência judiciária.
Os artigos 98 e 99, §3o do NCPC estabelecem que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei”.
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.
§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
A lei supracitada estabelece uma presunção que favorece o
requerente da gratuidade, mas que não é absoluta, pois o juiz está autorizado a
exigir provas da hipossuficiência ou indeferir o benefício, se justo o motivo.
O Professor Jorge Americano em seus Comentários ao CPC, vol
1, p. 124-125 averbou: “Para alcançar a assistência, não é preciso que o
individuo viva da caridade pública, basta que esteja colocado na contingência de,
ou deixar perecer o seu direito por falta de meios para fazê-lo valer em juízo, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113172-85.2020.8.26.0000 -Voto no 18173 - SRF
5
ter que desviar para o custeio da demanda e constituição do patrono os recursos
indispensáveis à manutenção própria, e dos que lhe incumbe alimentar, dentro do
conceito de família”.
Nesse contexto, no presente caso, observa-se que os
documentos anexados nos autos, restam suficientes e pressupõem a
necessidade do agravante de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
A cópia da CTPS às fls. 32 demonstra que o recorrente teve
como último emprego a função de ajudante geral, recebendo 3,77 a hora,
encontrando-se desempregado desde Março de 2011.
Não houve a entrega de declaração de imposto de renda nos
anos de 2017 à 2019, constando a situação regular no CPF do recorrente,
conforme fls. 34/37.
O recorrente sustenta que realiza trabalhos esporádicos
atualmente de ajudante de pedreiro, declarando que sua renda mensal é de R$
700,00 (fls. 28).
Dessa forma, diante desses fundamentos e pelos documentos
apresentados nos autos, ao menos momentaneamente, o agravante faz jus aos
benefícios da gratuidade da justiça pretendidos.
Nessa diretriz é o entendimento dessa E. Câmara e dessa E.
Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. Inconformismo voltado contra decisão que indeferiu os
benefícios de gratuidade de justiça pleiteado. Agravante que comprovou
trabalhar como auxiliar de produção e receber remuneração inferior a três
salários mínimos. Contratação de advogado particular é situação que, por
si só, não afasta a possibilidade de deferimento do benefício, não tendo o
condão de justificar o indeferimento da gratuidade processual, haja vista
a natureza eletrônica dos autos, que na atualidade permite o acesso
remoto pelas partes. Precedentes deste Egrégio Tribunal Bandeirante.
Prova documental que dá baldrame ao deferimento dos benefícios da
gratuidade de justiça. Decisão reformada para conceder a gratuidade.
AGRAVO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2245404-
95.2019.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).
“GRATUIDADE JUDICIÁRIA
Relativa presunção de veracidade da
alegação de insuficiência de recursos Necessidade de comprovação da
situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113172-85.2020.8.26.0000 -Voto no 18173 - SRF
6
Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que os
recorrentes não dispõem de recursos suficientes para o pagamento das
despesas e custas processuais Benefício deferido Agravantes sujeitos
aos efeitos decorrentes de eventual revogação e comprovação de má-fé
Decisão reformada
Agravo provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2018280-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 3a Vara; Data
do Julgamento: 19/03/2019; Data de Registro: 19/03/2019).
Ressalva-se, por fim, que poderá o agravado, a qualquer
momento, fazer prova da situação financeira do agravante, caso seja diversa da
demonstrada nos autos, fato que poderá levar à revogação do benefício,
tornando exigível a condenação, de acordo com o art. 98, §3 o do CPC/2015.
Desse modo, comprovada, ao menos a priori, a real necessidade,
é caso de concessão da gratuidade.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao presente recurso.
ACHILE ALESINA
Relator